Tribunal: TJSP
Processo: 1514875-96.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2015 – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis – TAXA DE COLETA DE LIXO – Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29) – TAXA DE

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2015 – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis – TAXA DE COLETA DE LIXO – Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29) – TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Recurso parcialmente provido.